Tribunal: TJDFT
Processo: 0008788-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008788-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o SINDIRETA quanto à impugnação apresentada pelo DF, haja vista a alegação do excesso de R$ 1.622,59 (ID: 56997199). Para evitar tumulto processual o ofício da COORPRE será analisado posteriormente (ID: 54750673). Brasília, 19 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador